Tribunal: TJES
Processo: 0002346-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002346-86.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHILIPE DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº:
0002346-86.2023.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RECORRENTE: PHILIPE DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU ACLARATÓRIOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E DE DIREITO NA ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. CONDENAÇÃO EM MULTA (ART. 1.026, §2º, DO CPC).

1. Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade). Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1.022, III.

2. No caso em apreço, o embargante insurge-se contra a decisão monocrática de ID 19086724, alegando erro material na análise da reincidência e injusta imputação de litigância de má-fé. Contudo, a decisão guerreada foi clara ao assentar que os elementos documentais do processo, especificamente a Certidão de Antecedentes Criminais (páginas 32 a 39 do volume 2), individualizam minuciosamente o histórico criminal do autor, incluindo condenações com trânsito em julgado como as das Ações Penais nº 0018687-71.2015.8.08.0011 e nº 0004784-37.2013.8.08.0011.

3. Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do decisum guerreado não se compraz com a acepção de vícios autorizadores dos aclaratórios. A decisão monocrática já havia enfrentado a tese da dosimetria, ratificando que a reincidência e os maus antecedentes foram baseados em documentos oficiais de pleno conhecimento da defesa.

4. O que pretende o embargante é, nitidamente, impugnar o julgamento e rediscutir o mérito pela via inadequada. A reiteração de argumentos sobre a "reaquisição da primariedade" e a "ausência de individualização", quando tais pontos já foram fundamentadamente repelidos, demonstra o intuito de protelar o trânsito em julgado da condenação pelo crime do art. 340 do Código Penal.

5. Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
.

6. Ademais, tratando-se de recurso manifestamente protelatório e que insiste em desconsiderar elementos ostensivos dos autos, conduta que já havia sido advertida como beirando a má-fé na decisão anterior, aplico em desfavor do embargante a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. Advirto, desde já, que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa elevada a até dez por cento, na forma do art. 1.026, §3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)